Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-82.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000434-82.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CALISIA RODRIGUES MARCAL - CPF: 938.587.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO JUDICIAL. TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Mirassol d’Oeste contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Município o fornecimento de transporte e hospedagem da parte substituída, idosa com grave quadro neurológico, e ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do tratamento médico especializado indicado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Município de Mirassol d’Oeste possui legitimidade passiva para figurar na demanda que visa à garantia de tratamento médico de alta complexidade;

(ii) saber se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação judicial pode ser integralmente atribuída ao Estado, com exclusão do Município do polo passivo ou, subsidiariamente, com reconhecimento do direito ao ressarcimento.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental e dever solidário dos entes federativos, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CRFB, e do art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990, sendo legítima a presença do Município no polo passivo, ainda que não seja o responsável direto pela prestação de serviços de alta complexidade.

4. A tese da ilegitimidade passiva não se sustenta diante da jurisprudência vinculante firmada pelo STF no Tema n. 793, que reconhece a solidariedade entre União, Estados e Municípios na área da saúde, com possibilidade de o juiz direcionar a obrigação conforme a capacidade de execução de cada ente.

5. A sentença recorrida respeitou a repartição administrativa de competências, ao atribuir ao Estado a realização do procedimento médico e ao Município as obrigações acessórias, como transporte e hospedagem, não havendo violação à legalidade orçamentária ou sobrecarga indevida dos cofres municipais.

6. A manutenção do Município no polo passivo não implica responsabilização integral, mas decorre da lógica constitucional de cooperação entre os entes, sendo incabível a exclusão pretendida. A eventual necessidade de ressarcimento deve ser buscada na via própria, administrativa ou judicial, não podendo obstar a garantia do direito à saúde da parte beneficiária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas que envolvem o direito à saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a estrutura e competência administrativa de cada ente.

2. O Município possui legitimidade passiva para figurar em ações de saúde, ainda que a obrigação principal recaia sobre o Estado, podendo ser compelido ao cumprimento de providências acessórias, como transporte e hospedagem, sem prejuízo de eventual ressarcimento.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 23, II; 30, VII; 196; Lei n. 8.080/1990, arts. 7o, XI, e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema n. 793).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol d’Oeste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos de Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Recorrente que providenciasse o transporte e hospedagem à parte substituída e ao Estado de Mato Grosso que disponibilizasse o tratamento indicado na inicial, por se tratar de alta complexidade (id. 305105364, págs. 01/04).

O Apelante pretende a reforma da sentença, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que o tratamento requerido, consistente no atendimento de Acidente Vascular Cerebral (AVC), isquêmico ou hemorrágico agudo, bem como exames, consultas, procedimentos e demais terapias correlatas, não se insere no rol de responsabilidades da atenção básica municipal, mas, sim, no âmbito da média e alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, ou, conforme o caso, à União.

Afirma que o ato sentencial recorrido desconsiderou a correta repartição constitucional de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, especialmente no que se refere às atribuições dos entes federativos.

Argumenta que não possui atribuição legal nem estrutura administrativa para arcar, de forma isolada, com procedimentos de elevada complexidade técnica e custo financeiro significativo, razão pela qual não deveria figurar como responsável primário pelo cumprimento da obrigação imposta.

Invoca, nesse contexto, o entendimento consolidado no Tema n. 793, do Supremo Tribunal Federal, defendendo que a solidariedade entre os entes federativos não afasta a necessidade de observância das regras administrativas de descentralização e hierarquização do SUS, especialmente quanto ao direcionamento da obrigação judicial.

O Recorrente também se insurge contra o direcionamento de eventuais medidas constritivas, sustentando que o bloqueio de verbas municipais viola os princípios da legalidade orçamentária e da isonomia, na medida em que transfere ao Município ônus financeiro que não lhe compete, em detrimento da prestação de outros serviços públicos essenciais.

Defende que, caso mantida a obrigação, esta deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, com a consequente exclusão do Município do polo passivo ou, subsidiariamente, com o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral dos valores eventualmente suportados.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a incompetência do Município para o cumprimento da obrigação imposta, com o redirecionamento da responsabilidade ao ente federativo adequado, bem como o afastamento de qualquer bloqueio ou ônus financeiro imposto aos cofres municipais.

O Apelado apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento (id. 305105369, págs. 01/08).

Determinei a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre o Apelo do ente público municipal (id. 312919382, págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso, em sua manifestação, defende o não provimento do Apelo (id. 330455398, págs. 01/17).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pela manutenção da sentença (id. 343062393, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município de Mirassol d’Oeste insurge-se contra a sentença que, nos autos de Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Recorrente que providenciasse o transporte e hospedagem à parte substituída e ao Estado de Mato Grosso que disponibilizasse o tratamento indicado na inicial, por se tratar de alta complexidade.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste, em favor de pessoa idosa octogenária, Calisia Rodrigues Marçal, internada no Hospital Samuel Greve, no referido Município, em razão de grave quadro neurológico, diagnosticado como hemorragia intracerebral hemisférica não especificada, aguardando avaliação e tratamento urgente para Acidente Vascular Cerebral – AVC (isquêmico ou hemorrágico agudo).

Salientou, na inicial, que foi apurado que a paciente, apesar da classificação de risco como emergência e da existência de sucessivas solicitações de regulação junto ao sistema SISREG, permaneceu internada sem a efetiva transferência ou realização do tratamento adequado, diante da reiterada negativa de disponibilização de leito e de recursos necessários pelos entes responsáveis, circunstância que, segundo narrado, agravava sensivelmente o risco à vida e à integridade da idosa.

Sustentou o órgão ministerial que a demora administrativa e a ausência de vaga não poderiam se sobrepor à garantia constitucional do direito à saúde, sobretudo em situação de extrema urgência, destacando que a manutenção da paciente apenas em observação, sem o procedimento indicado, configuraria omissão estatal apta a ensejar a intervenção judicial imediata.

Afirmou, ainda, a legitimidade do Ministério Público para a propositura da demanda, bem como a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste pelo fornecimento integral do tratamento necessário, inclusive internação, exames, medicamentos, procedimentos e avaliações médicas, conforme prescrição especializada.

Ao final, requereu-se a concessão de tutela de urgência para determinar que os requeridos providenciassem, de forma imediata, o tratamento integral da paciente, no âmbito da rede pública ou, subsidiariamente, na rede privada às expensas do Poder Público, bem como a confirmação da medida ao final, com a imposição de multa em caso de descumprimento

O Julgador singular concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteada (id. 305104943, págs. 01/07) e, posteriormente, prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto:

a) REJEITO a arguição preliminar de ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE por se tratar a saúde de obrigação solidária dos entes estatais na forma do art. 18 da Lei 8.080/90, mas ACOLHO o pedido de direcionamento da medida por se tratar de procedimento de alta complexidade pelo que o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE fica a cargo do transporte e hospedagem, enquanto o ESTADO DE MATO GROSSO suporta o procedimento de sua competência.

b) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, confirmando-se a tutela de urgência liminar concedida, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Mirassol D’Oeste interpôs o

Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a prestação de serviços de alta complexidade e urgência é atribuição do Estado de Mato Grosso, não podendo, portanto, suportar sozinho a obrigação determinada.

A tese do Recorrente, no sentido de que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 7
o
, inciso XI, da Lei n. 8.080/1990,
in verbis
:

“Art. 7o - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

I - [...];

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.”

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou no Tema n. 793, decidiu, inicialmente, que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entres federados era solidária. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Sendo assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente.

Do Mérito

O direito postulado na ação de base, como se sabe,
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem combater, ou prevenir, a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

O direito à saúde, consagrado como garantia fundamental de eficácia imediata, impõe a todos os entes federados o dever de atuação conjunta e coordenada para assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

A descentralização e a hierarquização do SUS não afastam essa responsabilidade comum, mas apenas organizam administrativamente a prestação do serviço, sem oponibilidade direta ao cidadão.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria sob o regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema n. 793 no sentido de que a responsabilidade dos entes federados na área da saúde é solidária, cabendo ao Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detenha melhores condições de executá-la, conforme as regras de organização administrativa do sistema.

É justamente o que se verifica na hipótese em exame. Ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença não atribuiu ao Município a execução de procedimento médico de alta complexidade, nem lhe impôs o custeio de tratamento fora de sua esfera de atuação.

O Juízo de origem, de forma expressa e fundamentada, direcionou ao Estado de Mato Grosso a realização do procedimento especializado, reconhecendo tratar-se de prestação afeta à sua competência técnica e administrativa, atribuindo ao Município Apelante apenas as providências acessórias compatíveis com sua atuação, como transporte e suporte ao paciente.

Sendo assim, não procede a alegação de que o Município estaria sendo compelido a cumprir obrigação que extrapola suas atribuições constitucionais ou administrativas.

Ademais, a permanência do ente municipal no polo passivo decorre da solidariedade que rege a matéria e não se confunde com a imposição integral do ônus da prestação principal, a qual foi corretamente direcionada ao ente estadual.

Também não merece acolhida o argumento relativo ao risco de bloqueio indevido de verbas municipais ou à suposta violação do equilíbrio orçamentário.

O direcionamento judicial da obrigação, tal como realizado, justamente mitiga esse risco, ao estabelecer, desde logo, qual ente deve responder pela prestação de maior complexidade, evitando transferências automáticas e indevidas de encargos financeiros.

Eventual necessidade de compensação ou ressarcimento entre os entes federados, como reconhece o próprio Supremo Tribunal Federal, insere-se na esfera administrativa interna e não pode ser utilizada para afastar o dever solidário perante o jurisdicionado.

Além disso, a interpretação defendida pelo Apelante conduziria, na prática, à fragmentação da tutela jurisdicional e à indevida transferência ao cidadão do ônus de identificar previamente qual ente deveria ser demandado, solução que contraria a lógica do sistema constitucional de proteção à saúde e o entendimento vinculante firmado em sede de repercussão geral.

Desse modo, ao reconhecer a solidariedade da obrigação e promover o adequado direcionamento do cumprimento da medida, a sentença recorrida observou não apenas a Constituição da República Federativa do Brasil, mas também a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer ilegalidade ou descompasso com o modelo de organização do SUS.

Diante desse cenário, não há espaço para acolhimento da pretensão recursal. Logo, o não provimento do Apelo é media impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026